Tribunal: STJ
Processo: 0317333-92.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 939675 - SP(2024/0317333-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: V A S
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
DEPOIMENTO
ESPECIAL
DE
CRIANÇA
OU
ADOLESCENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO (
).
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
REVITIMIZAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior não pode conhecer diretamente
de matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem,
sob pena de indevida supressão de instância; as
nulidades, ainda que absolutas, devem ser arguidas
no momento oportuno e dependem de concreta
demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).
2. A controvérsia acerca da ausência de depoimento
especial da vítima, além de não alegada nas razões
de apelação nem examinada pelo Tribunal de origem,
o que impede, por si só, o exame pretendido nesta
via, consolidada a preclusão.
3. A inquirição especial prevista na Lei n. 13.431/2017
é medida de proteção da vítima e de eventuais
testemunhas; a dispensa do novo depoimento, ainda
mais quando fundamentada na prevenção da
revitimização e no expressivo decurso temporal, não
configura nulidade processual em desfavor da defesa.
4. Agravo regimental improvido, com revogação da
tutela de urgência e da suspensão da marcha
processual anteriormente deferidas, mantida a
decisão denegatória do
.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56973252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 21:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eede29a9-c691-4186-8483-7f511a5b937d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, negar provimento ao
9/4/2026
15/4/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Votou vencido o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Sebastião
Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56973252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 21:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eede29a9-c691-4186-8483-7f511a5b937d

AgRg no HABEAS CORPUS No 939675 - SP (2024/0317333-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: V A S
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
revogou liminar e denegou ordem de habeas corpus, questionando a
ausência de depoimento especial de criança vítima em processo
penal.
2. A ausência do depoimento especial foi justificada por estudo
social que desaconselhou a exposição da vítima, mas tal estudo foi
realizado após a vigência da Lei n. 13.431/2017, que estabelece a
realização do ato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência,
conforme previsto na Lei n. 13.431/2017, acarreta nulidade
processual, considerando a necessidade de preservação de tais
sujeitos de direitos especialmente protegidos e, ao mesmo tempo, de
garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
4. A Lei n. 13.431/2017 estabelece a realização do depoimento
especial para garantir a proteção da criança e do adolescente
preservando, na medida do possível. Sua ausência, quando impede
tal exercício, consiste em violação ao devido processo legal.
5. A nulidade processual deve ser reconhecida desde o encerramento
da instrução, com a necessidade de retorno do processo à origem
para a realização do ato e posterior oportunização de novo
interrogatório ao réu.
IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental provido com a concessão da ordem para
declarar a nulidade do processo desde o encerramento da instrução,
determinando a realização do depoimento especial e novo
interrogatório do réu.
"1. A ausência de depoimento especial de
Tese de julgamento:
criança ou adolescente vítima de violência, conforme a Lei n. 13.431
/2017, quando implicar em impedimento do exercício mínimo do
contraditório e da ampla defesa do acusado, acarreta nulidade
processual. 2. A possibilidade de realização do ato determina a
decretação da nulidade com aproveitamento das demais provas
produzidas, repetido o interrogatório do(s) acusado(s) ao final".
Lei n. 13.431/2017, arts. 8o, 11, 12;
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 573.
STJ, AgRg no RHC 207.497/GO,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
05.03.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.627.793/SC, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V A S diante da decisão
monocrática de fls. 145/149, que revogou a liminar e denegou a ordem de
.
habeas corpus
Insiste o agravante na ilegalidade do procedimento adotado na
origem, que afastou a aplicação do depoimento especial, em prejuízo à defesa.
Sustenta que a tomada do depoimento do infante pela autoridade policial logo
após os fatos e a elaboração de estudo social não configuram hipóteses legais
de afastamento da forma estabelecida na legislação para o depoimento - a seu
ver, somente a hipótese de prévia realização em produção antecipada de prova.
Aponta, ademais, que a condenação se baseou "única a
exclusivamente nos depoimentos judiciais de testemunhas que não
presenciaram os fatos, tendo apenas ouvido os relatos, traduzindo-se em mero
" (fl. 162).
testemunho indireto, o chamado hearsay testimony
Argumenta pela inexistência de recurso próprio para impugnação da
decisão de indeferimento da realização do depoimento especial - reforçando
que se trata da "única oportunidade da defesa, ainda que em ambiente
controlado, formular perguntas ao menor e, com isso, esclarecer os pontos
" (fl. 164).
essenciais da imputação
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou a
submissão da questão à apreciação do colegiado, com o provimento ao agravo
e concessão da ordem de
"
habeas corpus
para declarar a nulidade da
persecução penal desde a decisão judicial que indeferiu a realização do
" (fl. 165).
Depoimento Especial
Deixou o Ministério Público de ofertar contrariedade ao recurso
(certidões de fls. 172 e 174).

É o relatório.
VOTO
O agravo merece provimento.
No caso sob análise se vislumbra confronto de valores caros ao
Processo Penal: de um lado, a efetividade da persecução e a salvaguarda, na
maior medida possível, da intimidade e proteção contra a revitimização da
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência - e, de outro, o
exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
A solução trazida pelo legislador federal com a Lei n. 13.431/2017
equacionou tais interesses, estabelecendo procedimento especial que
busca minimizar ao máximo os efeitos deletérios do contato das crianças e
adolescentes com o sistema de justiça criminal, mas, ao mesmo tempo, em
obediência à garantia constitucional do devido processo legal, possibilita -
ainda que com restrições - o exercício efetivo da defesa criminal.
O diploma em questão estatui:

Art. 8o Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou
adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade
policial ou judiciária.

Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que
possível, será realizado uma única vez, em sede de produção
antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do
.
investigado
§ 1o O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de
prova:
I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;
II - em caso de violência sexual.

Art. 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte
procedimento:
I - os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o
adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe
os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando
sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras
peças processuais;
II - é assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a
situação de violência, podendo o profissional especializado intervir
quando necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos
fatos;
III - no curso do processo judicial, o depoimento especial será
, preservado
transmitido em tempo real para a sala de audiência
o sigilo;
IV - findo o procedimento previsto no inciso II deste artigo, o juiz,
após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes
,
técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares
organizadas em bloco;
V - o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à
da criança ou do adolescente;
linguagem de melhor compreensão

VI - o depoimento especial será gravado em áudio e vídeo.
§ 1o À vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de
prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender.
§ 2o O juiz tomará todas as medidas apropriadas para a preservação
da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha.
§ 3o O profissional especializado comunicará ao juiz se verificar que a
presença, na sala de audiência, do autor da violência pode prejudicar
o depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco,
caso em que, fazendo constar em termo, será autorizado o
afastamento do imputado.
§ 4o Nas hipóteses em que houver risco à vida ou à integridade física
da vítima ou testemunha, o juiz tomará as medidas de proteção
cabíveis, inclusive a restrição do disposto nos incisos III e VI deste
artigo.
§ 5o As condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao
depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de
regulamentação, de forma a garantir o direito à intimidade e à
privacidade da vítima ou testemunha.
§ 6o O depoimento especial tramitará em segredo de justiça.

Entretanto, exsurge como
nos autos que
incontroverso
não houve a
conforme os procedimentos previstos na
realização do depoimento especial
legislação transcrita parcialmente acima.
Assim, a questão é meramente jurídica, não se cogitando da
necessidade de revolvimento fático-probatório para a sua solução, o que
inviabilizaria a via do
.
writ
Por outro lado, se é bem verdade que a questão, tratada em sentença
e acórdão, seria passível de impugnação pela via recursal ordinária, também o
é que, dada a sua natureza, permite identificar ilegalidade flagrante, apta a,
excepcionalmente, redundar na concessão da ordem, mesmo com a existência
de via impugnativa própria.
Conforme antecipado acima, a disciplina legal impunha a realização
do depoimento especial.
Nesse sentido, o próprio Ministério Público, em manifestação de
, cuja cópia foi juntada pela impetração a fls. 55/59, se
16/08/2019
posicionava pela "tomada de depoimento especial da vítima [...] e o regular
" (fl. 59).
prosseguimento da instrução criminal
Entretanto, conforme se extrai da sentença, a realização do ato teve
posicionamento contrário por parte do setor técnico, conforme traçado em
estudo social expressamente mencionado na decisão (fl. 22):

Por outro lado, sem olvidar do tempo decorrido desde a data do fato
[17/04/2013], bem assim que a vítima contava, à época, tenra idade
[ou seja, apenas cinco anos], de acordo com o estudo social de fls.
510/519, contrário à exposição do menor ao depoimento
depreende-se que o ofendido, "sobre o suposto abuso, não
especial,
fez nenhuma colocação, não citou a sua ocorrência ou situações que
pudessem se relacionar com o fato, sendo enfático ao afirmar que não
teria mais nada a se lembrar sobre 'Vlad'''.

[...]

O acórdão aludiu, igualmente, à relevante preocupação trazida na
manifestação da área técnica. Embora aponte que, em delitos iguais ao aqui
apurado, a dicção da vítima é de indiscutível importância para a busca da
(fl. 48), somente registra a oitiva da vítima em sede policial (fls. 47
verdade
/48), não havendo escuta em Juízo. Quanto ao estudo, salienta:

Apenas para que não fique sem registro, quanto à elaboração do
estudo social (cf. laudo de fls. 510/519), bem como a manifestação do
Parquet acerca da elaboração de estudo psicológico (cf. fl. 576), tudo
indica que os profissionais não quiseram expor mais o menor, diante
do tempo decorrido, para preservá-lo.

Verifica-se a fls. 63/72, entretanto, que aludido estudo social data de
, ou seja,
, que
21/10/2019
já em plena vigência da Lei n. 13.431/2017
entrou em vigor em abril de 2018 (cf. seu art. 29).
Diante de sua natureza, a norma em questão incidiu no processo em
andamento, na medida em que "[n]ormas processuais penais possuem
" (AgRg no RHC n.
eficácia imediata, nos termos do princípio tempus regit actum
207.497/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
11/3/2025
Assim, era exigível a adoção das salvaguardas estabelecidas na Lei n.
13.431/2017, as quais indicam para outras garantias que não o impedimento
por completo do contraditório (resultado trazido pela dispensa do depoimento
especial no caso):

Art. 5o A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios
estabelecidos nas demais normas nacionais e internacionais de
proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá como base,
entre outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do
adolescente a:
[...]
VI - ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como
permanecer em silêncio;
VII - receber assistência qualificada jurídica e psicossocial
especializada, que facilite a sua participação e o resguarde contra
comportamento inadequado adotado pelos demais órgãos atuantes no
processo;
VIII - ser resguardado e protegido de sofrimento, com direito a apoio,
planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do
processo, celeridade processual, idoneidade do atendimento e
limitação das intervenções;
IX - ser ouvido em horário que lhe for mais adequado e conveniente,
sempre que possível;
[...]
Parágrafo único. O planejamento referido no inciso VIII, no caso de
depoimento
especial,
será
realizado
entre
os
profissionais
especializados e o juízo.

Portanto, em que pese a fundamentação da dispensa da oitiva da
vítima em Juízo se basear em relevantíssima preocupação com sua
preservação, os princípios e procedimentos traçados na legislação estabelecem
outros instrumentos (assistência jurídica e psicossocial especializada, apoio e
planejamento de sua participação em depoimento especial, celeridade
processual, adequação de horário da oitiva, etc) aptos a tal resguardo sem o
sacrifício completo do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em hipótese similar, assim decidiu este Superior Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. VÍTIMA OUVIDA APENAS
EM SEDE INQUISITORIAL SEM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA
DEFESA. PROCEDIMENTO DE COLHEITA ANTECIPADA DA
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
PROVA NÃO ADOTADO.
DELITIVA. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Toda a prova que levou a condenação do réu tem como fundamento
o relato colhido pela vítima em sede inquisitorial, uma vez que
nenhuma das testemunhas presenciou a prática do crime.
2. Não foi adotado nenhum procedimento atinente à colheita
antecipada da prova (nem a ouvida especial da Lei 13.431
/2017) , com a participação efetiva da defesa, uma vez que a
vítima não foi submetida ao depoimento especial.
3. No âmbito da Lei 13.431/2017, "a regra legal pela impossibilidade
de novo depoimento se justifica porque, no rito legal da ouvida
especial, já há acompanhamento da produção da prova pela defesa, o
que não foi observado .. . Não pode a acusação buscar uma aplicação
seletiva da Lei, escolhendo somente as partes que lhe interessam e
excluindo aquelas que garantem à defesa o direito de participar da
formação da prova" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.834
/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de
10/6/2024).
4. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de
"ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a
ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve
para fundamentar a condenação do réu" (AREsp n. 1.940.381/AL, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16
/12/2021).
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n.
2.627.793/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024, negrito).

Imperioso, assim, o reconhecimento da nulidade do feito desde o
encerramento da instrução sem a tomada do depoimento especial da vítima -
bem como de todos os atos que se seguiram, conforme o art. 573 e seu §1o, do
Código de Processo Penal.
Note-se, todavia, que tal reconhecimento não faz redundar o caso sob
análise em absolvição, diante da viabilidade da realização do ato sem os vícios
apontados.

Assim, é o caso de provimento ao agravo regimental, com a
concessão da ordem para declarar a nulidade do processado desde o
encerramento da instrução, devendo-se retornar o feito à origem para a
realização do depoimento especial e, posteriormente, oportunizar novo
interrogatório ao réu, mantida a higidez das demais provas.
É o voto.

AgRg no HABEAS CORPUS No 939675 - SP(2024/0317333-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: V A S
ADVOGADOS
: FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Trata-se de
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
habeas corpus
impetrado em benefício de V. A. S. contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 3007886-
53.2013.8.26.0451.
O paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso nas
sanções do
-A,
, do Código Penal, à pena de 11 anos, 6 meses e 7
art. 217
caput
dias de reclusão, em regime inicial fechado.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo
apenas para reduzir a pena do réu para 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado.
A defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa ante o
indeferimento do pedido de colheita do depoimento especial da vítima, em
violação dos arts. 11 e 12 da

Lei n. 13.431/2017.
Inicialmente, o então Relator, Ministro Otávio de Almeida Toledo,
denegou a ordem de
, argumentando, em síntese, que (fl. 147 –
habeas corpus
grifo próprio):
Na hipótese dos autos, todavia, embora não tenha sido realizado
o depoimento especial, na forma dos 11 e 12 da
a autoridade policial tomou o depoimento da
Lei n. 13.431/2017,
vítima logo após os fatos. O Juízo de primeiro grau, por sua vez,
indeferiu o pedido para realização de novo depoimento da
vítima, agora na forma preconizada pela Lei n. 11.431/2012,
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

com amparo em estudo social que apontou que a inquirição da
vítima resultaria em possível revitimização.
A realização do ato foi desaconselhada pela assistente social
tendo em vista que a vítima, que tinha apenas 5 anos na época
e que então (
) já haviam se passado 7 anos desde os
12/11/2020
fatos, não possuía qualquer lembrança dos fatos. Sua oitiva,
assim, não traria elementos úteis à instrução processual e
poderia gerar prejuízos ao seu desenvolvimento.
A defesa, como registrado na origem, a quem incumbia
demonstrar a imprescindibilidade da medida, não logrou fazê-lo.
Tampouco interpôs recurso próprio contra a decisão de
indeferimento. Não basta a mera alegação de cerceamento de
defesa, sendo necessário demonstrar o prejuízo concreto
advindo do indeferimento da prova requerida, em atenção ao
princípio pas de nullité sans grief.
Assim, não há ilegalidade no indeferimento da prova
realizado de forma fundamentada pelo Magistrado, tendo
em vista o fim maior de proteção integral do menor e para
evitar a sua revitimização, em respeito aos seus direitos
enquanto pessoa em desenvolvimento, princípios que
inspiraram a edição da
O registro do
Lei n. 13.431/2017.
estudo social, de que já não se recordava dos fatos,
também não pode ser desconsiderado, especialmente por
que o depoimento seria tomado hoje depois de mais de 11
anos decorridos desde os fatos.
Interposto agravo regimental, o Relator apresentou voto dando
provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
NULIDADE
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
revogou liminar e denegou ordem de habeas corpus,
questionando a ausência de depoimento especial de
criança vítima em processo penal.
2. A ausência do depoimento especial foi justificada por estudo
social que desaconselhou a exposição da vítima, mas tal estudo
foi realizado após a vigência da

Lei n. 13.431/2017, que
estabelece a realização do ato.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
depoimento especial de criança ou adolescente vítima de
violência, conforme previsto na

Lei n. 13.431/2017, acarreta
nulidade
processual,
considerando
a
necessidade
de
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

preservação de tais sujeitos de direitos especialmente
protegidos e, ao mesmo tempo, de garantia do exercício do
contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
4. A
estabelece a realização do depoimento
Lei n. 13.431/2017
especial para garantir a proteção da criança e do adolescente
preservando, na medida do possível. Sua ausência, quando
impede tal exercício, consiste em violação ao devido processo
legal.
5. A nulidade processual deve ser reconhecida desde o
encerramento da instrução, com a necessidade de retorno do
processo à origem para a realização do ato e posterior
oportunização de novo interrogatório ao réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido com a concessão da ordem para
declarar a nulidade do processo desde o encerramento da
instrução, determinando a realização do depoimento especial e
novo interrogatório do réu.
Tese de julgamento: "1. A ausência de depoimento especial de
criança ou adolescente vítima de violência, conforme a
quando implicar em impedimento do
Lei n. 13.431/2017,
exercício mínimo do contraditório e da ampla defesa do
acusado, acarreta nulidade processual. 2. A possibilidade de
realização do ato determina a decretação da nulidade com
aproveitamento das demais provas produzidas, repetido o
interrogatório do(s) acusado(s) ao final".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 8o, 11,
Lei n. 13.431/2017,
12; CPP, art. 573.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 207.497/GO,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
05.03.2025; STJ, AgRg no AgRg no

AREsp 2.627.793/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
Pedi vista para melhor apreciação dos elementos do caso em análise
e passo a apresentar minha compreensão aos eminentes Pares, em acréscimo
ao cuidadoso exame realizado pelo eminente Ministro Relator.
Posteriormente, foi deferido pedido de tutela de urgência formulado
pela defesa, o qual foi atendido para determinar a suspensão da marcha
processual na origem até que se ultime o julgamento do agravo regimental (fls.
383-386).
Passo ao exame do feito.
De início, ressalto que a questão ora trazida à apreciação – não
realização do depoimento especial da vítima em expediente de antecipação de
prova e posterior indeferimento do pedido de realização do depoimento especial
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

– não foi suscitada nas razões de apelação, e, consequentemente, não
foi examinada pelo Tribunal local, circunstância que inviabiliza o exame pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

Logo, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte Superior,
a hipótese seria de não conhecimento do presente
, levando em
habeas corpus
conta a evidente supressão de instância e a preclusão da suposta nulidade ora
aventada, pois não apontada no momento oportuno.
Registre-se que a defesa sempre teve pleno acesso ao conjunto
probatório dos autos – tanto que impugnou a condenação por insuficiência de
provas, na apelação e no recurso especial interposto contra o acórdão de
apelação (vide AREsp n. 2.577.078, do qual não se conheceu) –, sem jamais
aventar, em momento oportuno, a relevância ou a ausência do depoimento
especial da vítima agora apontado como indispensável.
A alegação tardia de suposta nulidade, da qual já se tinha ou se
poderia ter conhecimento, mostra-se incompatível com o modelo cooperativo de
processo, razão pela qual deve ser rechaçada, notadamente quando
evidenciada a preclusão da matéria.
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NULIDADE
ABSOLUTA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. (...)
2. O Tribunal de origem não conheceu da preliminar de nulidade
da revista íntima, ao fundamento de que houve preclusão lógica,
ante a ausência de oposição de embargos de declaração para
suprir eventual omissão da sentença condenatória.
3. No habeas corpus originário, a defesa sustentou a nulidade
da revista íntima, alegando que a paciente foi obrigada a se
despir na presença de agentes do sexo masculino, em violação
aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana,
da intimidade e da privacidade.
4. A decisão agravada não conheceu da impetração,
considerando que a matéria não foi objeto de análise específica
pelo Tribunal de origem quanto ao mérito da alegada ilegalidade,
mas apenas quanto à ocorrência de preclusão processual, o que
impede seu conhecimento diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta que a questão é
estritamente jurídica, não demandando reexame fático-
probatório, e que nulidades absolutas não se sujeitam à
preclusão, podendo ser reconhecidas em qualquer tempo e grau
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

de jurisdição. Requer a nulidade da revista íntima e a ilicitude
das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição da
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a alegada
nulidade da revista íntima pode ser reconhecida em sede de
habeas corpus, considerando-se a ocorrência de preclusão
lógica pela ausência de oposição de embargos de declaração na
instância de origem.
7. Saber se a alegada nulidade absoluta decorrente da revista
íntima realizada em violação aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, da intimidade e da privacidade,
pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta
que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em
respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
9. A ausência de oposição de embargos de declaração para
sanar eventual omissão da sentença condenatória configura
preclusão lógica, impedindo o conhecimento da matéria
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
10. A análise da alegada ilegalidade da revista íntima, à luz do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
998 da repercussão geral, demandaria incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
11. A manifestação favorável do Ministério Público estadual ao
acolhimento da preliminar de nulidade não vincula o Superior
Tribunal de Justiça nem supre os óbices processuais
identificados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. As nulidades processuais, ainda que absolutas, devem
ser arguidas no momento oportuno, sujeitando-se à
2. A ausência de oposição de embargos
preclusão temporal.
de declaração para sanar eventual omissão da sentença
condenatória
configura
preclusão
lógica,
impedindo
o
conhecimento da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de
Justiça. 3. A análise de alegada ilegalidade que demande
incursão no conjunto fático-probatório dos autos é incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPC,
CF/1988, art. 105,
o;
caput,
III.
art. 6
Lei no 11.343/06, art. 33,
c/c art. 40,
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.044/DF,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
18.12.2023; STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis
842.953/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no
RHC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
167.077/GO,
em 21.05.2024; STJ, AgRg na RvCr
Min. Jesuíno
5.565/RS,
Rissato, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022; STJ, AgRg no
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
AREsp 2.269.765/CE,
julgado em 12.12.2023; STJ, AgRg no HC
Min.
902.275/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
23.04.2024; STJ, AgRg no AgRg no
Min.
AREsp 2.625.501/MT,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.039.846/RO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
)
9/3/2026.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NULIDADE
PROCESSUAL.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente
condenado por furto majorado (art. 155, § 1o, do CP), sob o
fundamento de que o writ foi ajuizado após o trânsito em julgado
da condenação (
), constituindo sucedâneo de revisão
02/10/2024
criminal. A impetração original alegava nulidade absoluta por
ausência de apresentação de resposta à acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é
cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
após o trânsito em julgado da condenação, fora das hipóteses
de flagrante ilegalidade; e (ii) estabelecer se, no caso concreto,
a ausência de resposta à acusação, tendo o réu sido assistido
por defensor dativo nas fases subsequentes do processo,
configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da
ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal, uma vez que o trânsito em julgado transfere a
competência para o Tribunal de origem para a análise de
eventuais nulidades, sob pena de subversão do sistema recursal
e de indevida supressão de instância.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar
revisão criminal limita-se a seus próprios julgados (CF, art. 105,
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

I, 'e'), sendo inadmissível o exame de condenações transitadas
em julgado originárias de Tribunal de Justiça estadual.
5. O reconhecimento de nulidades, mesmo as absolutas, após o
trânsito em julgado, encontra óbice nos princípios da segurança
jurídica e da lealdade processual. A arguição tardia de vício
processual, não levantado em momento oportuno pela defesa
técnica que atuou no feito, configura "nulidade de algibeira",
prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige
a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de
nulidades no processo penal, em observância ao princípio pas
de nullité sans grief, previsto no
do Código de Processo
art. 563
Penal. No caso, a defesa não demonstrou qual prejuízo efetivo
adveio da ausência da peça, uma vez que o paciente foi
assistido por defensor em audiência e teve recurso de apelação
interposto e julgado.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão
da ordem de ofício, pois a defesa técnica atuou nas fases
processuais subsequentes, garantindo o contraditório e a ampla
defesa, o que afasta a alegação de ausência total de defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Maria Marluce
1.014.326/MT,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
)
1/12/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA
JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO
DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO
JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI.
PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO
SUBSTITUTIVO
RECURSAL.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EM
TESTEMUNHOS
INQUISITORIAIS
CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS
JUDICIAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I - Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta
que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa
após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa
perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente,
pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade
de todos os agentes processuais" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS,
Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), DJe de
).
29/11/2022.
II - No caso, verifica-se que (i) o réu já interpôs o recurso cabível
contra a decisão de pronúncia que, inclusive, já restou preclusa;
(ii) que, somente após mais de três anos do julgamento do
recurso em sentido estrito, o impetrante vem suscitar
tardiamente teses de nulidade da pronúncia (ausência de prova
judicializada e decisão fundamentada exclusivamente em
testemunho de "ouvir dizer"), que não foram oportunamente
alegadas e (iii) que impetrou o presente writ somente após a
condenação do paciente pelo Tribunal do Juri, evidenciando a
denominada de nulidade de algibeira, cuja prática é rejeitada
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
da 5a Turma. Registre-se, inclusive, que a condenação do
Tribunal do Juri foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido
refutada a tese de que a decisão do júri seria contrária à prova
dos autos e, nesta Corte de Justiça, consta decisão (pendente
de trânsito em julgado) não conhecendo do agravo em recurso
especial então interposto contra a decisão de inadmissão do
recurso especial então manejado contra o citado acórdão do
Tribunal de origem.
III - A posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em
regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na
fase de pronúncia. Precedente da 5a Turma.
IV - Pretende o impetrante se valer do habeas corpus como
substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, não
interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em
sentido estrito, sendo o writ utilizado como sucedâneo recursal
para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo
exaurimento temporal, o que é incabível.
V - A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente
em provas não judicializadas e em testemunho de "ouvir dizer",
tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria
das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos
testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante
autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.
VI - Tendo em vista que as teses suscitadas demonstram a
utilização da nulidade de algibeira, manobra processual
rechaçada por este Tribunal; tendo em conta que o paciente já
restou condenado pelo Tribunal do Juri, cuja decisão foi mantida
pelo Tribunal de origem, tendo sido, nesta Corte, o agravo em
recurso especial não conhecido e que, na via estreita do
presente writ, não restou demonstrado que a decisão de
pronúncia foi amparada exclusivamente em provas não
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

judicializadas e em testemunhos indiretos, a ordem deve ser
denegada.
Ordem denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator
784.263/ES,
para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
2/9/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em face de condenação por tráfico de drogas já
transitada em julgado.
2. O agravante alega nulidade absoluta por cerceamento de
defesa, sustentando que não foi oportunizado ao paciente
apresentar defesa preliminar por defensor constituído, o que
teria prejudicado a ampla defesa e o contraditório.
3. A defesa preliminar foi apresentada por defensor dativo antes
da intimação pessoal do paciente, que não pôde constituir
advogado de sua confiança. O pedido de devolução do prazo
para nova defesa preliminar foi indeferido por preclusão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento de habeas corpus como substitutivo de revisão
criminal para discutir nulidade processual alegada após o
trânsito em julgado da condenação.
5. Outra questão é se a alegação de cerceamento de defesa,
por não ter sido oportunizado ao paciente constituir advogado de
sua confiança antes da apresentação da defesa preliminar,
configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando a
condenação já transitou em julgado, pois isso configuraria
usurpação da competência do Tribunal de origem.
7. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não foi
apresentada no momento oportuno, configurando preclusão. A
jurisprudência não tolera a "nulidade de algibeira", que é
alegada apenas em momento posterior, como estratégia
processual.
8. A constituição de novo advogado não induz à renovação de
atos processuais já preclusos, pois a defesa recebe o processo
na fase em que se encontra.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para discutir nulidade processual
após o trânsito em julgado. 2. A alegação de nulidade por
cerceamento de defesa deve ser apresentada no momento
oportuno, sob pena de preclusão. 3. A constituição de novo
advogado não induz à renovação de atos processuais já
preclusos".
Dispositivos relevantes citados:
I, 'e';
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Lei no 11.343/06, art. 55.
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
846.952/RJ,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
27/11/2023;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
832.975/PR,
julgado em 15/8/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
934.616/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.
Sem embargo, avançando na análise empreendida pelo eminente
Ministro Relator, entendo que deve prevalecer o entendimento manifestado na
decisão monocrática denegatória do
.
writ
Isso porque, conforme se extrai dos excertos da decisão agravada, a
dispensa do depoimento especial da vítima foi devidamente fundamentada.
Estudo social realizado por profissional habilitada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo desaconselhou a realização do ato, considerando que a criança
contava com apenas 5 anos à época da denúncia e, na ocasião do pedido, já
haviam transcorrido 7 anos. Segundo o parecer técnico, a memória infantil é
extremamente sensível à deterioração e à contaminação por sugestões;
ademais, em entrevista, F. B. B. não demonstrou recordação dos fatos
investigados, apresentando desenvolvimento condizente com sua faixa etária.
Nesse contexto, bem pontuou o Ministro Relator que a colheita de um
novo depoimento ocorreria 11 anos após o evento, solução que desborda dos
limites da razoabilidade.
Portanto, a decisão que indeferiu a oitiva, pautada na proteção contra
a revitimização e no expressivo decurso de tempo, não configura nulidade
processual. Tal conclusão alinha-se à jurisprudência uníssona desta Corte de
Justiça, que preconiza ser o depoimento especial (
um
Lei n. 13.431/2017)
instituto voltado à tutela da vítima – e não ao atendimento de anseios defensivos
–, cabendo sua dispensa quando a autoridade julgadora compreender que o
conjunto probatório já é suficiente para o deslinde da controvérsia.
Vejam-se, nesse sentido (grifo próprio):
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO OITIVA DA
VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA
PROTETIVO.
ECA E CF. INEXISTÊNCIA DE
LEI 13.431/2017,
GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO DEPOIMENTO ESPECIAL.
QUESITOS
DA
DEFESA
NÃO
RESPONDIDOS
ESPECIFICAMENTE
NO
ESTUDO
PSICOLÓGICO.
NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RELEVÂNCIA DOS
QUESITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROVA
EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS SEXUAIS.
PRÁTICA CLANDESTINA. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR
VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS
DOS
AUTOS.
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.
DISPENSABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. NÃO INDICAÇÃO DOS CORRESPONDENTES
DISPOSITIVOS
LEGAIS
CONSIDERADOS
VIOLADOS.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada
pelo
§ 2o, da Lei. n.
o qual estabelece
art. 11,
13.431/2017,
que não será admitida a tomada de novo depoimento
especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade
pela autoridade competente e houver a concordância da
vítima - o que não ocorreu na espécie - ou da testemunha,
ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a
integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização.
Precedentes.
2. Na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento especial da
vítima. A não renovação do referido ato processual em juízo
foi justificada com base na condição psicológica da vítima,
que, apesar da insistência do Ministério Público estadual,
não concordou em reproduzir seu relato, o que, todavia, não
impediu o exercício do contraditório pela defesa.
4. "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a
declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans
grief, consagrado no
do CPP" (AgRg no RHC n.
art. 563
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
213.204/BA,
julgado em
DJEN de
.
21/5/2025,
27/5/2025)
5. Ainda que se considere a ausência de gravação audiovisual
do depoimento especial, o acórdão deixou claro o exercício do
contraditório diferido em relação à versão da vítima, a qual foi
transcrita em termo, o que afasta a alegação de nulidade, dada
a ausência de prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

6. A Corte local, ao discorrer que o estudo psicológico, dentro de
suas limitações, fez considerações sobre a vítima no contexto do
que é pertinente, fundamentou corretamente o afastamento da
nulidade indicada, em virtude, mais uma vez, da ausência
prejuízo à defesa.
7. Verificar se, para resolver o caso, era necessário o estudo
psicológico
responder
especificamente
os
quesitos
apresentados pela parte, demandaria reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. Segundo o entendimento do STJ, "[...] não se admite a
nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado
exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também
em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório
e da ampla defesa" (HC n.
relator Ministro Og
155.226/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/6/2012,
.
1/8/2012)
9. Embora a vítima não haja sido ouvida novamente em juízo, as
testemunhas que confirmaram seu relato o foram. Por isso, não
procede a alegação de que a condenação baseou-se em
depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva.
10. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito
de absolver o recorrente, seria necessária a incursão no
conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado
segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
11. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada
pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal e os relatórios de estudo psicológico -, assume
especial relevância. Precedentes.
12. Se disponíveis outros elementos de prova, o laudo pericial a
fim de atestar eventuais práticas sexuais é dispensável para
comprovar o estupro de vulnerável, pois a consumação desse
crime se concretiza com a prática de atos libidinosos diversos,
que podem não deixar vestígios, como na espécie. Precedentes.
13. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
Tema n. 1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, firmou recentemente a seguinte tese jurídica: "[...]
presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação
sexual
(art.
215-A
do
CP)
[...]"
(
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção,
REsp n. 1.959.697/SC,
DJe
. Em virtude de o acórdão recorrido aplicar esse
1/7/2022)
entendimento, descabe o pedido desclassificação.
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

14. A defesa afirmou que o réu é primário, idoso (acima de 70
anos de idade) e está com sua saúde debilitada, o que
autorizaria a redução de sua pena e a imposição de regime
menos gravoso. Alegou que a idade da vítima (9 anos de idade)
não se presta à aplicação de sanção mais severa. Contudo,
essas alegações não estão prequestionadas, pois não foram
debatidas no acórdão recorrido, e os embargos de declaração
opostos não objetivaram sanar eventual omissão quanto à
análise desses temas, circunstância que atrai a aplicação, por
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
15. Não há necessidade de complementação ou de
esclarecimento a respeito da decisão agravada, que é explícita e
inequívoca sobre os temas discutidos. Em verdade, o agravante
trata como omissões o seu inconformismo com o resultado da
solução prévia.
16. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição Federal.
17. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.866.366/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
NULIDADES PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento,
mantendo a condenação do agravante por estupro de vulnerável
e descumprimento de medida protetiva.
2. Alega o agravante o seguinte: (i) equivocado juízo de
admissibilidade do recurso de apelação, com violação ao efeito
devolutivo; (ii) nulidade por ausência de intimação do defensor
para apresentação de quesitos ao relatório psicológico; (iii)
nulidade do depoimento da vítima por inobservância do
procedimento do depoimento especial; (iv) equívocos na
valoração probatória tanto sobre o estupro de vulnerável quanto
sobre o descumprimento de medida protetiva; (v) nulidade
parcial da sentença por decisão extra petita; (vi) nulidade por
fundamentação inidônea no crime continuado; e (vii) ocorrência
de bis in idem na fase dosimétrica.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações
do agravante estão em consonância com o entendimento desta
Corte.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de provas para
a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e
descumprimento de medida protetiva, destacando a coerência
das declarações da vítima, corroboradas pelo relatório
psicológico e pelo depoimento da psicóloga em juízo, além das
declarações da genitora da menor. Quanto ao crime de
descumprimento de medida protetiva, o acórdão registrou que o
recorrente enviou mensagens por meio de aplicativo de
mensagens à vítima durante a vigência de medida protetiva.
4. A desclassificação do delito para importunação sexual não é
cabível, pois as condutas se amoldam ao tipo penal de estupro
de vulnerável.
5. A ausência de intimação para apresentação de quesitos ao
relatório psicológico não configura nulidade, pois o relatório não
possui natureza de perícia técnica, além da defesa ter tido plena
oportunidade de se manifestar sobre o referido relatório em
momento posterior, tendo permanecido silente, o que reforça a
inexistência de qualquer prejuízo concreto à sua atuação,
afastando-se, por consequência, a alegação de nulidade, em
observância ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no
do Código de Processo Penal.
art. 563
6. Não há decisão extra petita, uma vez que a condição de
padrasto da vítima constou na denúncia, possibilitando o
contraditório e a ampla defesa.
7. A pretensão de reconhecimento de fragilidade das provas
esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ, que impede o reexame
de fatos e provas em sede de recurso especial.
8. A aplicação da fração máxima pela continuidade delitiva
encontra amparo no entendimento do STJ, que permite tal
aplicação mesmo sem a delimitação exata do número de atos,
desde que o longo período e a recorrência das condutas
permitam concluir que houve sete ou mais repetições, como
fundamentado pelas instâncias ordinárias.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a inquirição especial de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência é uma medida de proteção destinada
exclusivamente ao benefício da vítima e eventuais testemunhas,
não podendo sua ausência ser utilizada em favor da defesa.
10. Não configura bis in idem a aplicação concomitante da
agravante genérica do
II, "f", do Código Penal, com a
art. 61,
causa de aumento do
II, do mesmo diploma legal, por
art. 226,
versarem sobre situações distintas.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do delito para
importunação sexual não é cabível quando as condutas se
adequam ao tipo penal de estupro de vulnerável. 2. A ausência
de intimação para apresentação de quesitos ao relatório
psicológico não configura nulidade. 3. Não há decisão extra
petita quando a condição de padrasto da vítima constou na
denúncia. 4. A pretensão de reconhecimento de fragilidade das
provas esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ, que impede o
reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 5. A
aplicação da fração máxima pela continuidade delitiva é
permitida mesmo sem a delimitação exata do número de atos,
desde que o longo período e a recorrência das condutas
permitam concluir que houve sete ou mais repetições, como
fundamentado pelas instâncias ordinárias. 6. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inquirição
especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência é uma medida de proteção destinada
exclusivamente ao benefício da vítima e eventuais
testemunhas, não podendo sua ausência ser utilizada em
7. Não configura bis in idem a aplicação
favor da defesa.
concomitante da agravante genérica do
II, "f", do Código
art. 61,
Penal, com a causa de aumento do
II, do mesmo
art. 226,
diploma legal, por versarem sobre situações distintas.".
Dispositivos relevantes citados: CP,
II, "f"; CP,
art. 61,
art. 226,
II; CPP,
CPP,
III;
art. 71;
art. 381,
Lei 13.431/2017, art. 12.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma,
AREsp 531398/GO,
DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio
04/08/2015;
HC 916722/MG,
de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
04/09/2024;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.835.354/MA,
DJe 09/04/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.246.109/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
NOVO
DEPOIMENTO
ESPECIAL.
PRESCINDIBILIDADE. REVITIMIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA
E EXTEMPORANEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade
processual pela ausência de novo depoimento especial da
vítima e pela não aceitação de diário como prova documental
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

tendo em vista a quebra da cadeia de custódia, a ausência de
comprovação de autoria e voluntariedade dos escritos, além da
sua extemporaneidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
novo depoimento especial da vítima e a rejeição do diário como
prova documental configuram nulidade processual que justificam
a anulação da sentença condenatória e se haveriam provas
suficientes para manter a condenação.
III. Razões de decidir
3. A decisão de não realizar novo depoimento especial da
vítima foi fundamentada na proteção contra a revitimização,
o que encontra suporte na orientação desta Corte.
4. A rejeição do diário como prova documental foi justificada pela
quebra da cadeia de custódia, pela ausência de comprovação
de autoria e voluntariedade dos escritos, além da
extemporaneidade, não havendo falar em ilegalidade.
5. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido
de que a revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de
origem, especialmente acerca da veracidade e suficiência das
provas que atestaram a autoria e materialidade do delito,
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A decisão de não realizar o
depoimento especial da vítima, fundamentada na proteção
contra a revitimização não configura nulidade processual e
2. A rejeição de
encontra amparo na orientação desta Corte.
prova documental por quebra da cadeia de custódia, ausência
de
comprovação
de
autoria
e
voluntariedade
e
extemporaneidade é válida. 3. A revisão das conclusões a que
chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da
suficiência das provas que atestaram a autoria e materialidade
do delito, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos
relevantes
citados:
CPP,
art.
563;
§ 2o.Jurisprudência relevante citada:
Lei n. 13.431/2017, art. 11,
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Messod Azulay Neto,
812.840/SC,
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no
18/3/2025;
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.806.905/SP,
Turma, DJEN de 27/3/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.803.180/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
)
19/5/2025.

Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS.
NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
com fundamento no
parágrafo único, inciso II, alínea
art. 253,
"a", do Regimento Interno do STJ. O agravante foi condenado à
pena de 15 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de
vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A, caput, c/c art. 71,
do Código Penal).
2. A defesa alegou violação ao
do Código de Processo
art. 212
Penal, sustentando que o juízo de primeiro grau teria assumido
papel ativo na produção da prova, conduzindo diretamente a
inquirição de testemunhas, em violação ao sistema acusatório.
Além disso, argumentou violação ao
-A do Código Penal,
art. 217
alegando que a conduta do recorrente não configuraria o delito
de estupro de vulnerável, mas sim o crime de importunação
sexual, previsto no
-A do Código Penal.
art. 215
3. A decisão agravada considerou que a tese de nulidade foi
devidamente afastada pela instância ordinária, que fundamentou
sua decisão na inexistência de prejuízo concreto para a defesa,
aplicando o princípio pas de nullité sans grief. Quanto à
alegação de insuficiência probatória, o acórdão recorrido baseou
a condenação nos depoimentos coerentes e harmônicos da
vítima, corroborados por outras provas, como laudos
psicológicos e testemunhos colhidos durante a instrução.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da
ordem de inquirição de testemunhas pelo juiz, prevista no
do CPP, constitui nulidade relativa e se houve
art. 212
demonstração de prejuízo ao réu.
5. A questão também envolve a análise da suficiência probatória
para a condenação, considerando a alegação de que a vítima
não foi ouvida em juízo por meio do depoimento especial, nos
termos exigidos pelo
da
art. 11
Lei no 13.431/2017.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a inversão da ordem
de perguntas, iniciadas pelo juiz, constitui nulidade relativa,
exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada.
7. No caso concreto, a defesa não suscitou a nulidade em
momento oportuno, resultando em preclusão, e ainda não houve
a demonstração de prejuízo.
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

8. A decisão de não realizar o depoimento especial da vítima
foi fundamentada na proteção contra a revitimização e no
decurso de tempo desde o fato, conforme a
Lei n. 13.431/2017.
9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto pela
defesa inviabiliza a alegação de nulidade processual,
conforme o princípio
e o
do
pas de nulité sans grief
art. 563
Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da ordem de inquirição de
testemunhas pelo juiz constitui nulidade relativa, exigindo a
demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada. 2. A
ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza a
alegação de nulidade processual. 3. A decisão de não
realizar o depoimento especial da vítima, fundamentada na
proteção contra a revitimização e no decurso de tempo, não
configura nulidade processual."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 212;
art. 563;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Lei n. 13.431/2017, art. 11.
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
539.857/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
28/04/2020;
RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
173.038/GO,
julgado em 11/09/2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.658.690/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
30/4/2025.
Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para negar provimento
, mantendo a decisão denegatória do
,
ao agravo regimental defensivo
writ
hipótese em que, findo o presente julgamento, fica expressamente revogada a
determinação de suspensão da marcha processual (fl. 386), com a imediata
comunicação à instância de origem para que providencie o cumprimento da
pena, levando em conta o trânsito em julgado da condenação, certificado pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE n. 1.520.639/SP.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55783619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 20:14:44
Código de Controle do Documento: e2ca1267-a256-4268-8c37-c2c0a4b94806

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 939.675 / SP
Número Registro: 2024/0317333-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
30078865320138260451
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Relator para acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI
ADVOGADOS : FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: V A S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : V A S
Documento eletrônico VDA55915201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: f641f708-6ec3-4355-baf4-4af69bc4267f

ADVOGADOS : FERNANDO CALIX COELHO DA COSTA - SP350961
PAULO JOSE ARANHA - SP365318
HENRIQUE CESAR DE LIMA TIRABOSCHI - SP406481
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Og Fernandes.
Votou vencido o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão. Votaram com o Sr. Ministro OG
FERNANDES os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: f641f708-6ec3-4355-baf4-4af69bc4267f